Tribunal: TJBA
Processo: 8046749-84.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus Criminal nº 8046749-84.2024.8.05.0000 Paciente: Filipe Franca de Sousa Paciente: Ruan Felipe Nascimento de Oliveira Impetrante: Reinaldo da Cruz de Santana Junior (OAB/BA 30895) Impetrado: Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ART. 158, § 1º E 3º DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO É ILEGAL, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, VEZ QUE O SUPOSTO FATO TERIA OCORRIDO EM 22/02/22, E SOMENTE APÓS O LAPSO TEMPORAL DE 02 (DOIS) ANOS, O INQUÉRITO FOI CONCLUÍDO COM O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. A CUSTÓDIA CAUTELAR PODERÁ SER DECRETADA A QUALQUER TEMPO DURANTE A AÇÃO PENAL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ECONÔMICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL OU ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI CRIMINAL, DESDE QUE EXISTAM PROVAS DA MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUA AUTORIA, INDEPENDENTEMENTE DA PRIMARIEDADE OU BONS ANTECEDENTES DO RÉU. INFORMES JUDICIAIS PRESTADOS EM 01/08/24, ESCLARECENDO QUE A PRISÃO DOS PACIENTES, POLICIAIS MILITARES, RESTOU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA, BEM COMO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA, VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 311 E 312 DO CPP. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO EM CONFORMIDADE COM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8046749-84.2024.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DENEGAR O WRIT, nos termos do voto do relator.